Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734187-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEBER OLIVEIRA LIMA APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico não haver instrumento procuratório válido outorgando poderes ao advogado subscritor das contrarrazões (id. 18438514), Dr. CARLOS CESAR BORGES, inscrito na OAB/DF 8.576, haja vista que à procuração a ele outorgada (id. 18438475) não foram colacionados os atos constitutivos da empresa apelada (BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.). Desse modo, nos termos do art. 76, caput e §2°, II, do Código de Processo Civil, intime-se a segunda apelada, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize o vício apontado, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora